Tribunal: CARF
Processo: 10880.932743/2008-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NELSO KICHEL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. DIREITO CREDITÓRIO. PAGAMENTO A MAIOR OU INDEVIDO DE ESTIMATIVA MENSAL. ERRO DE FATO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA. CRÉDITO INDEFERIDO.
O contribuinte que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em julgado, relativo a tributo e/ou contribuição administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por esse órgão.
Para supressão ou redução de imposto a pagar confessado em DCTF- original, existindo resistência do Fisco em processo de compensação tributária, a legislação tributária estabelece necessidade do contribuinte fazer a comprovação do alegado erro de fato, mediante juntada de cópia da escrituração contábil, com documentos de suporte dos registros contábeis, demonstrando onde estaria o alegado erro de fato (CTN, art. 147, § 1o, e art. 923 do RIR/99, atual art. 967 do RIR/2018).
Declarações elaboradas de forma unilateral, inclusive DCTF (retificadora), reduzindo débito confessado na DCTF (original), por si só, não comprovam alegado crédito contra a Fazenda Nacional, exige-se comprovação do alegado erro de fato, mediante juntada da escrituração contábil/fiscal e documentos de suporte de onde foram extraídos os dados e assim justificar a apresentação da DCTF (retificadora) e permitir análise da formação do alegado crédito e aferição da sua liquidez e certeza (art. 170 do CTN).
O ônus probatório do fato constitutivo do alegado direito creditório contra a Fazenda Nacional é do contribuinte, conforme art. 373, I, do CPC/2015, de aplicação subsidiária ao processo administrativo fiscal.
E o momento da produção da prova, conforme estatuem os arts. 15 e 16 do Decreto no 70.235/72 é por ocasião da apresentação das razões de defesa na instância a quo e admitida a complementação de provas na instância recursal orrdinária, por ocasião da apresentação do recurso voluntário.
Não comprovada a formação do direito creditório, sua liquidez e certeza, indefere-se o alegado crédito e não se homologa a compensação tributária.
PROTESTO OU PEDIDO GENÉRICO DE PRODUÇÃO POSTERIOR DE PROVAS. PEDIDO REJEITADO.
As normas do Processo Administrativo Fiscal estabelecem que a defesa deverá ser instruída com os documentos em que 'se fundamentar, mencionando, ainda, os argumentos pertinentes e as provas que o reclamante julgar relevantes.
Assim, não estando configurada nenhuma das hipóteses do art. 16, § 4°, do Decreto 70.235/72, não poderá ser acatado o pedido genérico pela produção posterior de prova.

Inteiro teor:
S1­C4T1
Fl. 125

1
124
S1­C4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
10880.932743/2008­00
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1401­004.894 – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de outubro de 2020
Matéria
DCOMP ELETRÔNICA
Recorrente
TRISHOP PROMOÇÃO E SERVIÇOS LTDA
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA ­ IRPJ
Ano­calendário: 2003
COMPENSAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
DIREITO
CREDITÓRIO.
PAGAMENTO A MAIOR OU INDEVIDO DE ESTIMATIVA
MENSAL. ERRO DE FATO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA
LIQUIDEZ E CERTEZA. CRÉDITO INDEFERIDO.
O contribuinte que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo e/ou contribuição administrados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá
utilizá­lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e
contribuições administrados por esse órgão.
Para supressão ou redução de imposto a pagar confessado em DCTF­
original, existindo resistência do Fisco em processo de compensação
tributária, a legislação tributária estabelece necessidade do contribuinte fazer
a comprovação do alegado erro de fato, mediante juntada de cópia da
escrituração contábil, com documentos de suporte dos registros contábeis,
demonstrando onde estaria o alegado erro de fato (CTN, art. 147, § 1o, e art.
923 do RIR/99, atual art. 967 do RIR/2018).
Declarações elaboradas de forma unilateral, inclusive DCTF (retificadora),
reduzindo débito confessado na DCTF (original), por si só, não comprovam
alegado crédito contra a Fazenda Nacional, exige­se comprovação do alegado
erro de fato, mediante juntada da escrituração contábil/fiscal e documentos de
suporte de onde foram extraídos os dados e assim justificar a apresentação da
DCTF (retificadora) e permitir análise da formação do alegado crédito e
aferição da sua liquidez e certeza (art. 170 do CTN).
O ônus probatório do fato constitutivo do alegado direito creditório contra a
Fazenda Nacional é do contribuinte, conforme art. 373, I, do CPC/2015, de
aplicação subsidiária ao processo administrativo fiscal.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.932743/2008-00
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.932743/2008­00
Acórdão n.o 1401­004.894
S1­C4T1
Fl. 126

2
E o momento da produção da prova, conforme estatuem os arts. 15 e 16 do
Decreto no 70.235/72 é por ocasião da apresentação das razões de defesa na
instância a quo e admitida a complementação de provas na instância recursal
orrdinária, por ocasião da apresentação do recurso voluntário.
Não comprovada a formação do direito creditório, sua liquidez e certeza,
indefere­se o alegado crédito e não se homologa a compensação tributária.
PROTESTO OU PEDIDO GENÉRICO DE PRODUÇÃO POSTERIOR
DE PROVAS. PEDIDO REJEITADO.
As normas do Processo Administrativo Fiscal estabelecem que a defesa
deverá ser instruída com os documentos em que 'se fundamentar,
mencionando, ainda, os argumentos pertinentes e as provas que o reclamante
julgar relevantes.
Assim, não estando configurada nenhuma das hipóteses do art. 16, § 4°, do
Decreto 70.235/72, não poderá ser acatado o pedido genérico pela produção
posterior de prova.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar o
pedido genérico de produção de provas e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves ­ Presidente.

(assinado digitalmente)
Nelso Kichel ­ Relator.

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos Andre Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Nelso Kichel, Leticia Domingues Costa Braga, Marcelo Jose Luz de Macedo (suplente
convocado) e Luiz Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).

Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.932743/2008­00
Acórdão n.o 1401­004.894
S1­C4T1
Fl. 127

3
Relatório
Trata­se do Recurso Voluntário (e­fls. 69/78) em face do Acórdão da 1a
Turma da DRJ/Salvador (e­fls. 46/53) que julgou Manifestação de Inconformidade
improcedente ao manter o indeferimento do crédito pleiteado.

Quanto aos fatos, consta dos autos:

­ que, em 15/07/2004, a contribuinte transmitiu pela Internet a DCOMP no
00992.50828.150704.1.3.04­1620,
informando
compensação
tributária,
sob
condição
resolutória, ao consignar:

­ Débitos (confissão):
(...)

(...)
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.932743/2008­00
Acórdão n.o 1401­004.894
S1­C4T1
Fl. 128

4
Crédito (utilizado): R$ 136.043,49 (original)

(...)

(...)

(...)

Obs:
­ Comprovante de Arrecadação R$ 241.551,84, código de receita 2362, data 30/01/2004 (e­
fl. 39).
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.932743/2008­00
Acórdão n.o 1401­004.894
S1­C4T1
Fl. 129

5

­ que, em 25/09/2008, a DERAT/São Paulo indeferiu o crédito pleiteado, pois
totalmente indisponível, consumido. Ou seja, o valor do recolhimento do DARF restou
integralmente alocado, vinculado ao débito do próprio PA (confessado em DCTF), conforme
Despacho Decisório (e­fls. 02/04).

Ciente do referido despacho decisório em 03/10/2008 ­ sexta­feira (e­fl. 05),
a contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade em 04/11/2008 (e­fls. 11/15),
suscitando:
­ preliminar de nulidade por cerceamento do direito de defesa:
­ que o despacho decisório não teria demonstrado a razão do indeferimento
do alegado crédito:

(...)

(...)

Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.932743/2008­00
Acórdão n.o 1401­004.894
S1­C4T1
Fl. 130

6

(...)

­ erro de fato:

(...)

(...)

(...)

Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.932743/2008­00
Acórdão n.o 1401­004.894
S1­C4T1
Fl. 131

7

(...)

Obs:
Em outras palavras, a contribuinte alega que recolhera o valor de R$ 241.551,84
indevidamente (valor original) e que na DCOMP objeto dos autos efetuou o aproveitamento, utilizou R$
136.043,49 (valor original).

Na sessão de 15/07/2015, a 1a Turma da DRJ/Salvador julgou a Manifestação
de Inconformidade improcedente, ao indeferir o alegado crédito por falta de comprovação do
alegado erro de fato, conforme Acórdão (e­fls. 46/53), cuja ementa transcrevo, in verbis:

(...)
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/12/2003 a 31/12/2003
DESPACHO
DECISÓRIO.
DIREITO
DE
DEFESA.
CERCEAMENTO. NULIDADE.
Incabível a alegação de cerceamento ao direito de defesa e a
pretendida declaração de nulidade do Despacho Decisório, se os
elementos que o compõem foram postos à disposição da
contribuinte e lhe permitiram conhecer os fatos e as razões que
lhe deram fundamento, tendo usufruído dos prazos legais
previstos para a contestação, demonstrado, em sua defesa, pleno
conhecimento da matéria que fundamentou o decisório.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
JURÍDICA ­ IRPJ
Período de apuração: 01/12/2003 a 31/12/2003
DCTF
ATIVA.
AUSÊNCIA
DE
DECLARAÇÃO
RETIFICADORA.
ALTERAÇÃO
DE
OFÍCIO.
NÃO
CABIMENTO.
Encontrando­se a DCTF ativa no sistema e não havendo
declaração retificadora aceita, não há que se falar em alteração
de ofício dos débitos confessados pela Manifestante constantes
dos sistemas informatizados da RFB.
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.932743/2008­00
Acórdão n.o 1401­004.894
S1­C4T1
Fl. 132

8
ERRO
NO
PREENCHIMENTO
DA
DCTF.
DIREITO
CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
A ocorrência de erro no preenchimento da Declaração de
Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF), com o fito de
justificar o direito creditório pleiteado, deve vir acompanhada
de provas e cuja ausência impede o reconhecimento do alegado
direito, eis que o ônus da prova compete ou cabe à pessoa que
alega o fato constitutivo do seu direito.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
(...)

Ciente desse decisum em 11/09/2015 ­ sexta­feira (e­fls. 65/67), a
contribuinte apresentou Recurso Voluntário em 13/10/2015 (e­fls. 69/78), juntou documentos ­
cópia da DIPJ 2004, ano­calendário 2003, cópia do Comprovante de Arrecadação, cópia da
DCTF/4o trimestre/2003, cópia de Informes de Rendimentos ­ IRRF, Comprovante de IRRF
pela fonte pagadora e Cópia de conta contábil ­ controle do IRRF e controle Pagamento
indevido de Estimativa Mensal (e­fls. 104/122), cujas razões, no que pertinente, colaciono
excertos:

(...)

Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.932743/2008­00
Acórdão n.o 1401­004.894
S1­C4T1
Fl. 133

9

Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.932743/2008­00
Acórdão n.o 1401­004.894
S1­C4T1
Fl. 134

10

(...)

Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.932743/2008­00
Acórdão n.o 1401­004.894
S1­C4T1
Fl. 135

11

(...)

(...)

(...)

É o relatório.
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.932743/2008­00
Acórdão n.o 1401­004.894
S1­C4T1
Fl. 136

12

Voto
Conselheiro Nelso Kichel ­ Relator.

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade. Portanto, conheço do recurso.

Trata­se de processo de compensação tributária.

Conforme relatado, na DCOMP objeto dos presentes, para quitação dos
débitos nela confessados, a contribuinte utilizou ­ como crédito ­ o valor de R$ 136.043,49
(original), atinente ao suposto pagamento indevido do IRPJ Estimativa Mensal do PA 12/2003,
valor R$ 241.441,84 (original). Comprovante de Arrecadação R$ 241.551,84, código de receita
2362, data 30/01/2004 (e­fl. 39).

As decisões anteriores, nestes autos, não reconheceram o crédito pleiteado,
pois:

a) para o despacho decisório da unidade de origem da RFB, no caso
DERAT/São Paulo, não há crédito disponível.

O débito do IRPJ Estimativa Mensal do PA 12/2003 R$ 241.441,84 foi
confessado na DCTF do 4o trimestre/2003 (DCTF ativa). Logo, o pagamento/recolhimento do
referido valor extinguiu o próprio debito confessado na DCTF, implicando inexistência de
saldo disponível;

b) para a decisão da DRJ/Salvador (decisão recorrida), a contribuinte não
comprovou nos autos o alegado erro de fato que teria implicado recolhimento indevido do
IRPJ Estimativa Mensal do PA 12/2003, valor R$ 241.441,84 (original), cujo débito está
confissão na DCTF (ativa).

Nesta instância recursal, nas razões do recurso a recorrente:
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.932743/2008­00
Acórdão n.o 1401­004.894
S1­C4T1
Fl. 137

13
a) voltou a alegar o indigitado erro de fato:

­ que aproveitou crédito do IRRF no PA dezembro/2003 valor R$ 245.287,77
e, por conseguinte, o débito apurado do IRPJ Estimativa Mensal do PA 12/2003 R$ 249.588,38
restou compensado na conta gráfica ­ Balancete Mensal Suspensão/Redução ­ dezembro/2003,
implicando recolhimento indevido do IRPJ­Estimativa Mensal do PA 12/2003, R$ 241.551,44,
conforme transcrição do Balancete Mensal PA dezembro/2003 ­ Ficha 11 da DIPJ 2004, ano­
calendário 2003 (e­fls. 107/110):

Ou seja:

Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.932743/2008­00
Acórdão n.o 1401­004.894
S1­C4T1
Fl. 138

14
b) que os rendimentos de aplicações financeiras, que deram origem ao IRRF,
foram oferecidos à tributação, conforme Ficha 6A da DIPJ 2004, ano­calendário 2003.
c) que, por fim, ainda pediu:

(...)

(...)

(...)

Obs:
(i)
A contribuinte se limitou a juntar:
a) cópia de algumas Fichas da DIPJ 2004, ano­calendário 2003, transmitida em 29/06/2004
(e­fls. 104/110 , 112 e 120), cópia do DARF ­ Comprovantes de Arrecadação (e­fls. 111
e 114) , cópia da DCTF (e­fl. 113) e Informes de Rendimentos do IRRF (e­fls. 115/116);
b) cópia da conta contábil ­controle do IRPJ (e­fls. 121/122).

Identificados os pontos suscitados pela recorrente, passo a enfrentá­los.

Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.932743/2008­00
Acórdão n.o 1401­004.894
S1­C4T1
Fl. 139

15
Não procede a irresignação da recorrente.

Relativo ao alegado pagamento indevido do IRPJ Estimativa Mensal do PA
dezembro/2003, valor R$ 241.551,84 (original), data de arrecadação 30/01/2004, código de
receita 2362, a contribuinte utilizou como crédito:
­ na DCOMP objeto deste Processo, R$ 136.043,49 (original) para quitação
dos débitos nela confessados;
­ na DCOMP objeto do Processo (conexo) no 10880.949525/2008­04, R$
105.508,35 (original) para quitação de débitos naquela confessados.
Primeiro, quanto ao pedido de julgamento conjunto deste Processo no
10880.932743/2008­00 e do Processo conexo na 10880.949525/2008­04, o pedido está
prejudicado, pois o Processo no 10880.949525/2008­04 já foi julgado por esta E. Turma na
sessão de julgamento de 16/09/2020, conforme Acórdão no 1401­004.697 – 1a Seção de
Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária cuja ementa e dispositivo transcrevo, in
verbis:

(...)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
JURÍDICA (IRPJ)
Ano­calendário: 2004
COMPENSAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
DIREITO
CREDITÓRIO.
PAGAMENTO A MAIOR OU INDEVIDO DE ESTIMATIVA
MENSAL. ERRO DE FATO. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CRÉDITO
INDEFERIDO.
O contribuinte que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo e/ou contribuição
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil,
passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá­lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e
contribuições administrados por esse órgão.
Para supressão ou redução do débito do imposto confessado em
DCTF (ativa), existindo resistência do Fisco em processo de
compensação tributária, a legislação tributária estabelece
necessidade do contribuinte fazer a comprovação do alegado
erro de fato, mediante juntada de cópia da escrituração contábil,
com
documentos
de
suporte
dos
registros
contábeis,
demonstrando onde estaria o alegado erro de fato (CTN, art.
147, § 1o, e art. 923 do RIR/99, atual art. 967 do RIR/2018).
Declarações elaboradas de forma unilateral, inclusive DCTF
(retificadora), no sentido de reduzir o débito confessado na
DCTF (ativa), por si só, não comprovam alegado crédito contra
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.932743/2008­00
Acórdão n.o 1401­004.894
S1­C4T1
Fl. 140

16
a Fazenda Nacional, exige­se comprovação do alegado erro de
fato, mediante juntada da escrituração contábil/fiscal e
documentos de suporte de onde foram extraídos os dados e assim
justificar a apresentação da DCTF (retificadora) e permitir
análise da formação do alegado crédito e aferição da sua
liquidez e certeza (art. 170 do CTN).
O ônus probatório do fato constitutivo do alegado direito
creditório contra a Fazenda Nacional é do contribuinte,
conforme art. 373, I, do CPC/2015, de aplicação subsidiária ao
processo administrativo fiscal.
E o momento da produção da prova, conforme estatuem os arts.
15 e 16 do Decreto no 70.235/72 é por ocasião da apresentação
das razões de defesa na instância a quo e admitida a
complementação de provas na instância recursal ordinária, por
ocasião da apresentação do recurso voluntário.
Não comprovada a formação do crédito pleiteado, sua liquidez e
certeza, indefere­se o alegado crédito e não se homologa a
compensação tributária.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano­
calendário:
2004
DILIGÊNCIA.
DESNECESSIDADE.
INDEFERIMENTO.
As diligências não servem para suprir a deficiência no
cumprimento do ônus da contribuinte de apresentar os elementos
probatórios necessários para dar suporte à constituição do
direito ao crédito pleiteado. Desta forma, afiguram­se
desnecessárias e devem ser indeferidas.
(...)
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar
a proposta de diligência trazida pelo Relator. Vencidos os
Conselheiros Nelso Kichel, Luciana Yoshihara Arcângelo Zanin
e Eduardo Morgado Rodrigues. No mérito, por unanimidade de
votos, negar provimento ao recurso voluntário. Designado para
redigir o voto vencedor o Conselheiro Carlos André Soares
Nogueira.
(...)
Voto
(...)
Por ter restado vencido na proposta de diligência fiscal e
inexistindo
prejudicialidade
do
Processo
(conexo)
no
10880.932743/2008­00 em relação a presente processo, passo a
analisar o mérito da lide.
Obs: (i) O presente Processo e o Processo conexo no
10880.932743/2008­00 utilizam nas respectivas DCOMP ­ como
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.932743/2008­00
Acórdão n.o 1401­004.894
S1­C4T1
Fl. 141

17
crédito ­ parcelas atinente ao mesmo recolhimento do IRPJ
Estimativa Mensal do PA dezembro/2003. Ambos os processos
são da minha relatoria, porém apenas este acabou sendo
pautado, desta vez. Como não há prejudicialidade daquele em
relação a este, pois o processo conexo ainda não foi julgado
nesta instância recursal, e não há necessidade de julgamento
conjunto. De qualquer forma, o que for decidido em relação a
este processo será aplicado àquele, para evitar decisões
dispares.
(...)

Quanto ao mérito, neste processo, também, a recorrente não produziu prova
do alegado erro de fato que pudesse dar origem ao alegado crédito utilizado na DCOMP destes
autos.
Ou seja, assim como naquele processo (conexo), neste também a recorrente
não tem melhor sorte.
Veja.
O débito do IRPJ Estimativa Mensal do PA 12/2003 está confessado na
DCTF ­ 4o Trimestre/2003, valor R$ 241.551,84 (e­fl. 113).
A contribuinte, desde a primeira instância, tem insistido que caberia ao Fisco,
de ofício, fazer a revisão da DCTF, para suprimir o débito nela confessado e assim dar origem
ao crédito pleiteado.
Ora, laborou em equivoco a recorrente, pois não comprovou o alegado erro
de fato que pudesse justificar a revisão de ofício da DCTF para suprimir o débito nela
confessado, pois a contribuinte não juntou aos autos cópia da escrituração contábil/fiscal (cópia
dos livros Diário, Razão Auxiliar, Lalur, nem cópia dos balancetes de suspensão/redução do
ano­calendário 2003).
A decisão a quo já havia sinalizado à contribuinte da necessidade de
produção de provas, de comprovar o alegado erro de fato, conforme fundamentação do voto
condutor e Declaração de Voto que transcrevo, nessa parte (e­fls. 51/53), in verbis:

(...)
Voto
(...)
O exame do Sistema SiefWeb aponta a mesma situação descrita
no Despacho Decisório, ou seja, um débito confessado em DCTF
no valor de R$ 241.551,84 e a sua extinção através de DARF do
mesmo valor.
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.932743/2008­00
Acórdão n.o 1401­004.894
S1­C4T1
Fl. 142

18
Logo, encontrando­se a DCTF ativa no sistema e não havendo
declaração retificadora aceita, não há que se falar em alteração
de ofício dos débitos confessados pela Manifestante constantes
dos sistemas informatizados da RFB.
Ademais, os documentos apresentados pela Defendente com o
objetivo de comprovar o alegado, quais sejam, PERDCOMP,
DCTF do 4o Trimestre e DARF não se prestam a este fim.
(...)

Declaração de Voto
Embora concorde com o resultado do julgamento, entendo que a
apontada ausência de DCTF retificadora nos sistemas
informatizados dessa Receita Federal do Brasil, por si só, não é
elemento suficiente para se negar eventual existência de direito
creditório e, por consequência, possível compensação.
Isso porque essa Primeira Turma de Julgamento tem decidido,
de forma reiterada, que eventuais erros no preenchimento de
declarações apresentadas pelo contribuintes a essa Receita
Federal do Brasil (RFB), não alteram o direito material ali
exercido.
Portanto, como em sua petição a Interessada alega a ocorrência
de erro no preenchimento da DCTF, cabe examinar se ela
demonstra o alegado erro.
Como visto, a Interessada alega que teria declarado “na DCTF
do 4o trim/03 "Dez/03" (doc. 06) o valor de R$ 241.551,84 como
DARF vinculado a débito do período. (...).
De acordo com as informações que constam nos sistemas
informatizados dessa Receita Federal do Brasil (RFB), observa­
se que a Contribuinte, apresentou a DIPJ relativa ao ano­
calendário de 2003, exercício de entrega 2004, pela sistemática
de apuração de lucro real anual, observando­se que na
apuração do Imposto sobre a Renda definitivo ao final daquele
ano­calendário, ela ali informa, na “FICHA 12A ­ CÁLCULO
DO IR SOBRE O LUCRO REAL ­ PJ EM GERAL”, os seguintes
valores, os quais transcrevo, no pertinente:

Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.932743/2008­00
Acórdão n.o 1401­004.894
S1­C4T1
Fl. 143

19

O exame perfunctório do acima transcrita “FICHA 12A",
demonstra que a Contribuinte, no ano­calendário de 2003,
deduziu, do Imposto de Renda Devido ali apurado, no montante
de R$ 249.588,38 (R$ 164.153,03 + R$ 85.435,35), igual valor
sob o título de “17. (­) IMPOSTO DE RENDA MENSAL
PAGO POR ESTIMATIVA”.
Por sua vez, em consulta ao sistema “RFB – SIEF”,
“Documento de Arrecadação – Consulta – Pagos”, verifica­se
que a Interessada, no decorrer do ano­calendário de 2003,
recolheu a título de estimativa do IRPJ, o montante de R$
242.578,64, sendo o valor de R$ 1.026,80, relativo à estimativa
fato gerador junho de 2003, recolhido em 31/07/2003, e o valor
de R$ 241.551,84, ora aqui pleiteado, referente à estimativa fato
gerador dezembro de 2003, recolhido em 30/01/2004, confira­se:

Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.932743/2008­00
Acórdão n.o 1401­004.894
S1­C4T1
Fl. 144

20

Em razão do exposto, o que se constata é que, ao contrário do
que afirma a Interessada, o recolhimento feito a título de
estimativa em 30/01/2004, no valor de R$ 241.551,84, fato
gerador 31/12/2003, foi utilizado, em sua totalidade, para
reduzir o “IMPOSTO DE RENDA A PAGAR”, relativo ao ano­
calendário de 2003, não se configurando, por consequência, a
alegada ocorrência de recolhimento indevido.
Portanto, é lícito concluir que, embora a Interessada informe a
ocorrência de erro no preenchimento da DCTF com o fito de
justificar o alegado indébito tributário e, assim, o direito
creditório aqui pleiteado, ela não demonstra a ocorrência do
alegado erro, tratando­se, em realidade, de alegações
destituídas de prova, as quais, por consequência, não podem ser
aqui aceitas, eis que o ônus da prova compete ou cabe à pessoa
que alega o fato constitutivo do seu direito.
Dessa forma, acompanho o voto do relator no sentido de rejeitar
a preliminar de nulidade e, no mérito, pelas razões acima
explanadas, voto no sentido de indeferir a manifestação de
inconformidade para não reconhecer a existência do alegado
direito creditório e não homologar a pretendida compensação.
(...)

Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.932743/2008­00
Acórdão n.o 1401­004.894
S1­C4T1
Fl. 145

21
Nesta instância recursal, como já dito antes, a contribuinte também não
produziu prova hábil, idônea e cabal do alegado erro de fato, pois não juntou cópia da
escrituração contábil/fiscal (livros Diário, Razão Auxiliar, Lalur e dos Balancetes de
Suspensão/redução do ano­calendário 2003).
A mera juntada de Informes de Rendimentos e mera juntada de cópia de
Fichas da DIPJ elaborada de forma unilateral, sem a juntada da escrituração contábil/fiscal
(RIR/99, art. 923 ou RIR/2018, art. 967), não tem o condão de comprovar que as receitas
financeiras ­ que deram origem ao IRRF ­ foram oferecidas à tributação. A juntada de cópia de
conta contábil – controle do IRPJ, também, não tem condão de comprovar o alegado erro de
fato.
Para supressão ou redução de imposto a pagar confessado em DCTF­
original, existindo resistência do Fisco em processo de compensação tributária, a legislação
tributária estabelece necessidade do contribuinte fazer a comprovação do alegado erro de fato,
mediante juntada de cópia da escrituração contábil, com documentos de suporte dos registros
contábeis, demonstrando onde estaria o alegado erro de fato (CTN, art. 147, § 1o, e art. 923 do
RIR/99, atual art. 967 do RIR/2018).
O ônus probatório do fato constitutivo do alegado direito creditório contra a
Fazenda Nacional é do contribuinte, conforme art. 373, I, do CPC/2015, de aplicação
subsidiária ao processo administrativo fiscal.
E o momento da produção da prova, conforme estatuem os arts. 15 e 16 do
Decreto no 70.235/72 é por ocasião da apresentação das razões de defesa na instância a quo e
admitida a complementação de provas na instância recursal ordinária, por ocasião da
apresentação do recurso voluntário.
Não cabe pedido genérico de produção de provas na instância recursal,
formulado nas razões de defesa, pois a contribuinte, de plano, deve trazer os elementos de
provas que sustentariam suas alegações.
As normas do Processo Administrativo Fiscal estabelecem que a defesa
deverá ser instruída com os documentos em que se fundamentar, mencionando, ainda, os
argumentos pertinentes e as provas que o reclamante julgar relevantes.
Assim, não estando configurada nenhuma das hipóteses do art. 16, § 4°, do
Decreto 70.235/72, não poderá ser acatado o pedido genérico pela produção posterior de prova.
Ademais, a matéria – falta de comprovação do alegado erro de fato que
pudesse justificar a revisão de ofício da DCTF – 4o trimestre/2003 ­ já restou julgada conforme
Acórdão no 1401­004.697 ­4a Câmara/1a Turma, sessão de 16/09/2020, que negou
provimento ao recurso voluntário. Aqui, portanto, tem­se a mesma razão de decidir do referido
julgado (processo conexo). A propósito, transcrevo a fundamentação do voto condutor do
referido julgado, in verbis:

(...)
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.932743/2008­00
Acórdão n.o 1401­004.894
S1­C4T1
Fl. 146

22
No mérito, o alegado erro de fato não restou comprovado nestes
autos, pois a contribuinte:
a) não juntou cópia da escrituração contábil (livros Diário e
Razão Auxiliar), com documentos de suporte dos registros
contábeis, demonstrando onde estaria o alegado erro de fato
(CTN, art. 147, § 1o, e art. 923 do RIR/99, atual art. 967 do
RIR/2018);
b) não juntou cópia do Lalur;
c) não juntou cópia dos Balancetes Mensais de
Suspensão/Redução (art. 35 da Lei 8.981/95).
Na verdade, como dito alhures, no caso não se tem prova sequer
se o imposto anual ­ com base no lucro real ­ foi apurado na
forma da legislação de regência, pois a contribuinte, como já
mencionado, não juntou cópia da escrituração contábil/fiscal.
No caso do imposto estimativa mensal, se não comprovado o
alegado erro de fato, presume­se que foi efetuado o recolhimento
na forma da legislação de regência como mera antecipação do
imposto devido no ajuste anual (Lei no 9.430/96, art. 2o), in
verbis:

Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro
real poderá optar pela pagamento do imposto, em cada mês,
determinado sobre base de cálculo estimada, mediante a
aplicação dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei no 9.249,
de 26 de dezembro de 1995, sobre a receita bruta definida pelo
art. 12 do Decreto­Lei no1.598, de 26 de dezembro de 1977,
auferida mensalmente, deduzida das devoluções, vendas
canceladas e dos descontos incondicionais concedidos,
observado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30,
32,34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995.(Redação
dada pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
§1o O imposto a ser pago mensalmente na forma deste artigo
será determinado mediante a aplicação, sobre a base de
cálculo, da alíquota de quinze por cento.
§2oA parcela da base de cálculo, apurada mensalmente, que
exceder a R$ 20.000,00 (vinte mil reais)ficará sujeita à
incidência de adicional de imposto de renda à alíquota de dez
por cento.
§3o A pessoa jurídica que optar pela pagamento do imposto na
forma deste artigo deverá apurar o lucro real em 31 de
dezembro de cada ano, exceto nas hipóteses de que tratam os
§§1o e 2o do artigo anterior.
§4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou
a ser compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor:
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.932743/2008­00
Acórdão n.o 1401­004.894
S1­C4T1
Fl. 147

23
I ­ dos incentivos fiscais de dedução do imposto, observados os
limites e prazos fixados na legislação vigente, bem como o
disposto no § 4o do art. 3o da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de
1995;
II ­dos incentivos fiscais de redução e isenção do imposto,
calculados com base no lucro da exploração;
III ­do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente
sobre receitas computadas na determinação do lucro real;
IV ­do imposto de renda pago na forma deste artigo.

As declarações elaboradas de forma unilateral como DIPJ,
inclusive DCTF (retificadora), no sentido de suprimir ou reduzir
débito confessado na DCTF (ativa), por si só, não comprovam
alegado
crédito
contra
a
Fazenda
Nacional,
exige­se
comprovação do alegado erro de fato, mediante juntada da
escrituração contábil/fiscal e documentos de suporte de onde
foram extraídos os dados e assim justificar a revisão da DCTF
ativa e permitir análise da formação do alegado crédito e
aferição da sua liquidez e certeza (art. 170 do CTN).
O ônus probatório do fato constitutivo do alegado direito
creditório contra a Fazenda Nacional é do contribuinte,
conforme art. 373, I, do CPC/2015, de aplicação subsidiária ao
processo administrativo fiscal.
E o momento da produção da prova, conforme estatuem os arts.
15 e 16 do Decreto no 70.235/72 é por ocasião da apresentação
das razões de defesa na instância a quo e admitida a
complementação de provas na instância recursal ordinária, por
ocasião da apresentação do recurso voluntário.
Como já demonstrado, a recorrente não produziu prova hábil,
idônea e cabal, acerca do alegado erro de fato e, por
conseguinte, não comprovou a formação do alegado crédito, sua
liquidez e certeza.
Não comprovada a formação do crédito pleiteado, sua liquidez e
certeza, indefere­se o alegado crédito e não se homologa a
compensação tributária.
(...)

Não comprovada a formação do crédito pleiteado, sua liquidez e certeza,
indefere­se o alegado crédito e não se homologa a compensação tributária.
Por tudo que foi exposto, voto para rejeitar o pedido genérico de produção de
provas e, no mérito, para negar provimento ao recurso voluntário.

Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.932743/2008­00
Acórdão n.o 1401­004.894
S1­C4T1
Fl. 148

24

É como voto.

(assinado digitalmente)
Nelso Kichel

Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital